Tribunal: TJSP
Processo: 2252565-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Desarquivamento. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Indeferimento. Agravo de instrumento. Benefício da justiça gratuita concedido, em relação ao presente recurso. Inteligência do artigo 98, §5o, do CPC. Documentos que comprovam a atual impossibilidade financeira do agravante. Mérito. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Desarquivamento. Exceção de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente. Indeferimento. Agravo de instrumento. Benefício da justiça gratuita concedido, em relação ao presente recurso. Inteligência do artigo 98, §5o, do CPC. Documentos que comprovam a atual impossibilidade financeira do agravante. Mérito. Teses firmadas pelo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência acerca da prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412). Prazo prescricional que tem início um ano após a suspensão do feito. Suspensão da execução em março de 2011. Processo arquivado entre 2012 e 2018. Prazo quinquenal. Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Transcurso do prazo prescricional verificado. Inércia prolongada que é suficiente para configurar a prescrição intercorrente. Todavia, com incidência da regra do artigo 1.056 do CPC/2015. Regra de transição aplicável exclusivamente aos processos que se encontrem suspensos quando da entrada em vigor do novo diploma processual, o que ocorreu "hic et nunc". Prescrição intercorrente não reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252565-
93.2018.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante REINALDO HERKER,
é agravado ITAPEVA II MULTICARTEIRA FIDC NAO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: em julgamento
estendido, Por maioria de votos, não reconheceram a ocorrência da prescrição. Acórdão
com o Exmo. Décio Rodrigues. Declara voto vencido o relator sorteado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ADEMIR BENEDITO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ITAMAR GAINO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO: 8.569
Agravo de Instrumento No: 2252565-93.2018.8.26.0000
COMARCA: Franca
Agravante: Reinaldo Herker
Agravado: Itapeva II Multicarteira FIDC Não Padronizados
Execução de título extrajudicial. Desarquivamento. Exceção
de pré-executividade. Alegação de prescrição intercorrente.
Indeferimento. Agravo de instrumento. Benefício da justiça
gratuita concedido, em relação ao presente recurso.
Inteligência do artigo 98, §5o, do CPC. Documentos que
comprovam
a
atual
impossibilidade
financeira
do
agravante. Mérito. Teses firmadas pelo STJ em sede de
Incidente de Assunção de Competência acerca da
prescrição intercorrente (REsp n. 1.604.412). Prazo
prescricional que tem início um ano após a suspensão do
feito. Suspensão da execução em março de 2011. Processo
arquivado
entre
2012
e
2018.
Prazo
quinquenal.
Inteligência do artigo 206, §5o, I, do Código Civil.
Transcurso do prazo prescricional verificado. Inércia
prolongada que é suficiente para configurar a prescrição
intercorrente. Todavia, com incidência da regra do artigo
1.056
do
CPC/2015.
Regra
de
transição
aplicável
exclusivamente aos processos que se encontrem suspensos
quando da entrada em vigor do novo diploma processual, o
que ocorreu “hic et nunc”. Prescrição intercorrente não
reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido.
Adotam-se
o
relatório
e
parte
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos do D. voto do Eminente Relator, id est:
“Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Reinaldo Hecker em face de Itapeva II
Multicarteira Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Não Padronizados, para requerer a reforma da r. decisão
interlocutória que não acolheu a alegação de verificação da
prescrição intercorrente [fls. 49/50]. Preliminarmente, requer o
agravante a concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito,
sustenta que o processo ficou paralisado, no arquivo, por mais de
três anos, entre março de 2011 e julho de 2018, o que enseja a
configuração da prescrição intercorrente, devendo a execução ser
extinta.
É o relatório.
Primeiramente, concede-se o benefício da
justiça gratuita ao agravante, em relação ao presente recurso, nos
termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
O agravante trouxe aos autos declaração de
isento de IRPF, cópia da CTPS, bem como alegou não possuir
contas bancárias e cartões de crédito [fls. 72/84 e 91/91].
Embora a CTPS do agravante não apresente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer informação sobre sua condição financeira, tem-se que a
declaração de isento de imposto de renda é suficiente para
comprovar que o recorrente atualmente não tem condições de
arcar com as custas deste recurso sem prejuízo do próprio
sustento, demostrando que faz jus ao benefício.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição
do Estado de São Paulo dispõe que “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem
insuficiência de recursos”, até porque “a assistência judiciária
[...] se encontra regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela
nova ordem constitucional” [cf. Nery & Nery, CPC comentado, 3a
ed. rev. ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
Nesse sentido, a parte demonstrou presentes
os requisitos à concessão da benesse.
A endossar o que ficou afirmado, trazem-se
à colação os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo
de
instrumento.
Assistência
judiciária gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade
comprovada. Declaração de pobreza firmada, além de juntada de
documentos a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito legal
preenchido. Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso
provido. Decisão reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Pois bem.
Cuidam os autos de ação de execução de
título executivo extrajudicial proposta em dezembro de 2008.
Após infrutíferas diligências no sentido de
encontrar bens passíveis de satisfazerem o seu crédito, o
exequente foi intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do
feito.
Diante de sua inércia, a execução foi
suspensa, com apoio no artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil de 1973, em 02.03.2011 [fls. 37].
Em julho de 2018, o processo foi
desarquivado, a pedido do agravante, que opôs exceção de pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executividade, aduzindo a prescrição intercorrente [fls. 38/41].
Em sequência, o d. Magistrado “a quo”
determinou a prévia intimação do credor para manifestar-se a
respeito do tema [fls. 42].
Após o devido contraditório e as
explicações tecidas pelo exequente a fls. 43/48, sobreveio decisão
que
indeferiu
a
alegação
de
prescrição
intercorrente,
determinando o prosseguimento da execução [fls. 49/50].
Inconformado, o executado interpôs o
presente agravo de instrumento, pretendendo a reforma da
decisão.
A prescrição intercorrente, caracterizada
por ocorrer durante o curso de determinado processo executório, é
auferida no bojo do último ato processual praticado pela parte que
ensejou a paralisação do feito.
Com
efeito,
a
proporcionalidade,
a
efetividade e a duração razoável da prestação jurisdicional,
princípios regentes do moderno direito processual, são infensos à
eternização
das
demandas.
Diante
da
presente
ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitucional, não se pode admitir processos que fiquem
indefinidamente suspensos.
É que o processo tem por escopo uma
pretensão resistida dentro de um limite de tempo. Não se cuida de
um fim em si mesmo.
Sobre o tema, o professor Araken de Assis
ensina o seguinte:
“Uma outra questão, ocultado no art. 791,
III, reside no prazo da suspensão. Em geral, sustenta-se que,
inexistindo estipulação explícita quanto ao prazo, a suspensão é
sine die. Contra essa conclusão se invocam argumento de índole
sistemática e a analogia. Em primeiro lugar, a suspensão
indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado,
cuja responsabilidade se caberá ao patrimônio (art. 591), aos
efeitos
permanentes
da
litispendência.
Mesmo
que
a
responsabilidade respeite a bens futuros, eles servirão ao
processo futuro, e não, necessariamente ao atual” [cf. “Manual
do processo de Execução”, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002, 8a ed., p. 1.169].
Por sua vez, Cândido Rangel Dinamarco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observa que a “suspensão é uma situação jurídica provisória e
temporária, durante a qual o processo (embora pendente, sem
deixar de existir) detém o seu curso e entra em vida latente, não
sendo possível, pois, suspensão indeterminada” [cf. “Execução
Civil”, São Paulo: Malheiros, 2007, 7a ed., p. 141].
Ora, mesmo que o artigo 791, inciso III, do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, não apresente
um limite expresso para a suspensão do processo, a sua
interpretação há de ser sistemática à luz dos princípios que regem
o instituto. Bem por isso, observado o seu caráter instrumental e o
princípio da duração razoável, não há como se acolher que o
processo se eternize, conquanto se admita a sua suspensão
temporária.
Em recente decisão prolatada no dia
27.06.2018, a Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o primeiro incidente de assunção de competência sob a
vigência do novo Código de Processo Civil, assentou as seguintes
teses a respeito da prescrição intercorrente:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas,
para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide
a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O
termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data
da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses da
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição (...)” [cf. STJ, IAC no REsp n.
1.604.412 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 27.06.2018]. (Grifos.)
Pois bem.
Na
espécie,
tratando-se
de
contrato
inadimplido, incide a regra inserta no artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 05 anos para “a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
O feito foi enviado ao arquivo em março de
2011, tendo ficado suspenso por 1 ano, até março de 2012.
Entre março de 2012 e março de 2017,
período em que o processo ficou paralisado no arquivo, verificou-
se o transcurso do prazo prescricional de 5 anos”.
Todavia, aplicando-se a regra de transição do
artigo 1.056 do Novo Código de Processo Civil, haja vista que,
com o advento deste codex, o indigitado processo estava em
tramitação, porém suspenso, considera-se como termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prazo da prescrição intercorrente de cinco anos a data de vigência
deste mesmo Código de Processo Civil, o que redunda na
consideração de que não se esgotou, deste dies a quo , o prazo
prescricional de 5 anos.
Ainda, nos termos do V. Acórdão do
Superior Tribunal de Justiça que julgou o Incidente de Assunção
de Competência referente à prescrição intercorrente:
“(...) Por conseguinte, a regra de transição
tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em
tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens
penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de
Processo Civil de 2015.” [cf. STJ, IAC no REsp n. 1.604.412 /
SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
27.06.2018]. (Grifado)
Portanto, mantém-se a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
DÉCIO RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40488
Agravo de Instrumento no 2252565-93.2018.8.26.0000
Comarca: Franca
Agravante: Reinaldo Herker
Agravado: Itapeva Ii Multicarteira Fidc Nao Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro, respeitosamente, minha divergência do
entendimento da d. Maioria.
Primeiramente, concede-se o benefício da justiça
gratuita ao agravante, em relação ao presente recurso, nos
termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
O agravante trouxe aos autos declaração de
isento de IRPF, cópia da CTPS, bem como alegou não possuir
contas bancárias e cartões de crédito [fls. 72/84 e 91/91].
Embora a CTPS do agravante não apresente
qualquer informação sobre sua condição financeira, tem-se que a
declaração de isento de imposto de renda é suficiente para
comprovar que o recorrente atualmente não tem condições de
arcar com as custas deste recurso sem prejuízo do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustento, demostrando que faz jus ao benefício.
Ora, não há dúvida que, por força da norma
constitucional do art. 5o, LXXIV, da Magna Carta: “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
E ainda, segundo o art. 3o da Constituição do
Estado de São Paulo dispõe que “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de
recursos”, até porque “a assistência judiciária [...] se encontra
regulada pela LAJ, que foi recepcionada pela nova ordem
constitucional” [cf. Nery & Nery, CPC comentado, 3a ed. rev.
ampliada, RT, p. 83, LXXIV: 62].
Nesse sentido, a parte demonstrou presentes os
requisitos à concessão da benesse.
A endossar o que ficou afirmado, trazem-se à
colação os seguintes julgados:
“Agravo de instrumento. Assistência judiciária
gratuita. Concessão. Pessoa física. Necessidade comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de pobreza firmada, além de juntada de documentos
a demonstra sua hipossuficiênia. Requisito legal preenchido.
Inteligência do art. 4o da Lei. 1050/60. Recurso provido. Decisão
reformada” [cf. A.I no 7.328.713-3, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 01.04.2009].
Pois bem.
Cuidam os autos de ação de execução de título
executivo extrajudicial proposta em dezembro de 2008.
Após
infrutíferas
diligências
no
sentido
de
encontrar bens passíveis de satisfazerem o seu crédito, o
exequente foi intimado a se manifestar sobre o prosseguimento
do feito.
Diante de sua inércia, a execução foi suspensa, com
apoio no artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil de
1973, em 02.03.2011 [fls. 37].
Em julho de 2018, o processo foi desarquivado, a
pedido do agravante, que opôs exceção de pré-executividade,
aduzindo a prescrição intercorrente [fls. 38/41].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sequência, o d. Magistrado “a quo” determinou a
prévia intimação do credor para manifestar-se a respeito do
tema [fls. 42].
Após o devido contraditório e as explicações
tecidas pelo exequente a fls. 43/48, sobreveio decisão que
indeferiu a alegação de prescrição intercorrente, determinando
o prosseguimento da execução [fls. 49/50].
Inconformado, o executado interpôs o presente
agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão.
O recurso comporta acolhimento. Explica-se.
A prescrição intercorrente, caracterizada por
ocorrer durante o curso de determinado processo executório, é
auferida no bojo do último ato processual praticado pela parte
que ensejou a paralisação do feito.
Com efeito, a proporcionalidade, a efetividade e a
duração razoável da prestação jurisdicional, princípios regentes
do moderno direito processual, são infensos à eternização das
demandas. Diante da presente ordem constitucional, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitir processos que fiquem indefinidamente suspensos.
É que o processo tem por escopo uma pretensão
resistida dentro de um limite de tempo. Não se cuida de um fim
em si mesmo.
Sobre o tema, o professor Araken de Assis ensina o
seguinte:
“Uma outra questão, ocultado no art. 791, III,
reside no prazo da suspensão. Em geral, sustenta-se que,
inexistindo estipulação explícita quanto ao prazo, a suspensão é
sine die. Contra essa conclusão se invocam argumento de índole
sistemática e a analogia. Em primeiro lugar, a suspensão
indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado,
cuja responsabilidade se caberá ao patrimônio (art. 591), aos
efeitos
permanentes
da
litispendência.
Mesmo
que
a
responsabilidade respeite a bens futuros, eles servirão ao
processo futuro, e não, necessariamente ao atual” [cf. “Manual
do processo de Execução”, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2002, 8a ed., p. 1.169].
Por sua vez, Cândido Rangel Dinamarco observa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a “suspensão é uma situação jurídica provisória e temporária,
durante a qual o processo (embora pendente, sem deixar de
existir) detém o seu curso e entra em vida latente, não sendo
possível, pois, suspensão indeterminada” [cf. “Execução Civil”,
São Paulo: Malheiros, 2007, 7a ed., p. 141].
Ora, mesmo que o artigo 791, inciso III, do Código
de Processo Civil de 1973, vigente à época, não apresente um
limite expresso para a suspensão do processo, a sua
interpretação há de ser sistemática à luz dos princípios que
regem o instituto. Bem por isso, observado o seu caráter
instrumental e o princípio da duração razoável, não há como se
acolher que o processo se eternize, conquanto se admita a sua
suspensão temporária.
Em recente decisão prolatada no dia 27.06.2018, a
Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
primeiro incidente de assunção de competência sob a vigência do
novo Código de Processo Civil, assentou as seguintes teses a
respeito da prescrição intercorrente:
“RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO.
TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial
do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses
em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações
do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses da declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para
opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (...)” [cf.
STJ, IAC no REsp n. 1.604.412 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, julgado em 27.06.2018]. (Grifos.)
Pois bem.
Na espécie, tratando-se de contrato inadimplido,
incide a regra inserta no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil, que prevê o prazo prescricional de 05 anos para “a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular”.
O feito foi enviado ao arquivo em março de 2011,
tendo ficado suspenso por 1 ano, até março de 2012.
Entre março de 2012 e março de 2017, período em
que o processo ficou paralisado no arquivo, verificou-se o
transcurso do prazo prescricional de 5 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse período, não há notícias de que o exequente
tenha efetuado qualquer diligência a satisfazer o crédito
exequendo, incorrendo em prolongada inércia a justificar a
incidência da prescrição intercorrente.
Acrescenta-se que a regra de transição do artigo
1.056 do Código de Processo Civil não tem incidência, no caso,
pois o processo já não se encontrava suspenso quando da entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil, em março de 2016.
Nos termos do v. Acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que julgou o Incidente de Assunção de Competência:
“(...) exaurido o ato judicial de suspensão do
processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em
que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo
prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro,
automaticamente. Apesar da impropriedade do termo 'inclusive'
constante do dispositivo legal em comento, certo é que a regra
de transição somente poderia ter incidência nas execuções em
curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional
intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria
adequado
simplesmente
renovar
o
prazo
prescricional
intercorrente sem qualquer razão legal que justifique. Por
conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente,
aos processos executivos em tramitação, que se encontrem
suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da
entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015.” [cf. STJ,
IAC no REsp n. 1.604.412 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 27.06.2018]. (Grifado)
Portanto, reforma-se a r. decisão agravada para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e,
consequentemente, extinguir a ação de execução.
Com a extinção da execução, condena-se o banco
nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.
Diante do exposto, pelo meu voto vencido, dou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Virgilio de Oliveira Junior
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
8959E81
13
23
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
FB2F641
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252565-93.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.